Tribunal: STF
Processo: ARE 1099987
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADA. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    2. Inviável o exame da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à causa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Min. GILMAR MENDES, Tema 660).



    3. Necessidade de reexame de fatos, o que atrai ao conhecimento do recurso a Súmula 279 desta CORTE. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.